Tribunal: STF
Processo: RE 1462756
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. SISU. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. LAUDO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO À MATRICULA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que , em sede de Ação de Procedimento Comum , julgou procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), determinando que a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO proceda à continuação do processo de matrícula da autora, no curso de Psicologia, em uma das vagas destinada s à pessoa com deficiência, desde que não exista outro óbice além do discutido nesta ação judicial. 2. De acordo com o Art. 4º, inciso I do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004, é considerada portadora de deficiência, aquela que se enquadra em uma das seguintes categorias: ‘(...) deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...)’ (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) . 3. Nos termos do item 1 do Edital do processo seletivo: ‘(...) será considerada pessoa com deficiência, conforme o decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e o decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, as que se enquadram nas seguintes condições: 1.1. Deficiência Física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...)’ . 4. Nos termos do laudo emitido pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, a autora foi considerada inapta, não atendendo aos critérios definidos no Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004 para ser enquadrada como portadora de deficiência. 5. A parte ora apelada alega ter sido diagnosticada com Paraparesia nos membros inferiores CID: R 26.8, conforme os documentos e exames acostados aos autos. 6. É cediço que o laudo pericial elaborado por perito judicial, equidistante do interesse das partes, goza de presunção de veracidade, conforme já decidiu este egrégio Tribunal. Precedente: Quarta Turma, AC 08061724120154058400, Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, julg. 22/09/2020). 7. A deficiência apresentada pela autora se enquadra nas disposições legais que regem a matéria e no edital do processo seletivo. 9. O edital do certame não trouxe qualquer vedação à inscrição de candidato portador de deficiência que apresentasse incapacidade total ou parcial para as atividades laborativas. 10. Majora-se a verba honorária para R$ 960,00, nos termos do art. 85, § 8 e art. 11 do CPC. 11. Apelação improvida.” (eDOC. 13, ID: 98d0d382, p. 5-6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º e 207 do texto constitucional.



    Sustenta, em síntese, a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir os juízos de oportunidade e conveniência exercidos pela Universidade, com afastamento dos critérios administrativos e acadêmicos por ela elegidos. 



    Aduz que compete, com exclusividade, à Universidade aferir se o estudante se enquadra na cota para pessoas com deficiência.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, não viola o princípio da separação de poderes decisão judicial que analisa a legalidade ou abusividade de ato administrativo. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ato administrativo. Remoção. Violação à Separação de Poderes. Não ocorrência. 4. Legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.176.577-AgR/PI, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.3.2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Segundo a jurisprudência consolidada da Corte, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.081.669-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.3.2018)



    Assentada essa premissa, no caso em análise, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo fático-probatório constante dos autos, ressaltou a ilegalidade do ato que não reconheceu o enquadramento da parte recorrida na cota de pessoas com deficiência. Colho do acórdão recorrido:



    “Discute-se nos presentes autos, a legalidade do ato administrativo que não enquadrou a autora como portadora de deficiência, impedindo-a de realizar a matrícula no curso de psicolologia. 



    De acordo com o Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004, é considerada portadora de deficiência, aquela que se enquadra em uma das seguintes categorias:



    Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 



    I-deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)



    De acordo com o item 1 do Edital (Id. 4058300.12379344) do processo seletivo:



    (...) 



    aqueles candidatos com deficiência que se autodeclararam pretos ou pardos dos três campi (Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão) deverão também se apresentar à Comissão de Validação da Autodeclaração, EXCLUSIVAMENTE NA CIDADE DE RECIFE. Para fins deste Edital será considerada pessoa com deficiência, conforme o decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e o decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, as que se enquadram nas seguintes condições: 



    1.1. Deficiência Física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 



    (...).



    Como se observa do laudo apresentado pela da UFPE, a autora foi considerada inapta, não atendendo aos critérios definidos no Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004 para ser enquadrada como deficiente. 



    Observe-se que a parte autora, ora apelada, alega ter sido diagnosticada com Paraparesia nos membros inferiores CID: R 26.8, conforme os documentos e exames acostados aos autos. 



    Para dirimir a controvérsia, foi realizada a perícia judicial , concluindo o laudo (Id. 4058300.17936828) que a parte autora é portadora de deficiência, nos termos do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004, apresentando ‘sequela de fratura patologia na coluna torácica CID: T 91.1. Paraparesia nos membros inferiores CID: R 26.8 2’. 



    É cediço que o laudo pericial elaborado por perito judicial, equidistante do interesse das partes, goza de presunção de veracidade, conforme já decidiu este egrégio Tribunal:



    (...)



    É de se destacar ainda que a deficiência apresentada pela autora se enquadra no dispositivo legal retrotranscrito e nas disposições insertas no edital do processo seletivo. 



    Por último, vale ressaltar que o edital do certame não trouxe qualquer previsão quanto à a impossibilidade de o candidato portador de deficiência (que apresenta incapacidade total ou parcial para as atividades laborativas) concorrer a uma das vagas destinadas aos portadores de deficiência.” (eDOC. 13, ID: 98d0d382, p. 2-5)



    Assim, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, a interpretação de cláusulas editalícias e da legislação infraconstitucional, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Sistema de cotas. Cota para egresso de instituição pública. Requisitos. Aluno de instituição privada com programa assistencial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.270.624-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente